Tribunal: TJMT
Processo: 1003155-78.2022.8.11.0086
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003155-78.2022.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDCAREN SABRINA PINHEIRO - CPF: 024.782.391-08 (APELADO), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLANA CAROLINE PICOLI registrado(a) civilmente como ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – AUTORA SUBMETIDA A PROCEDIMENTO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO – INFECÇÃO – TRATAMENTO COM CURATIVO POR PRESSÃO NEGATIVA – PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – NEGATIVA DA COBERTURA – ALEGADA OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
interpostos por
Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico
de acórdão que, a unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela requerida, ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – AUTORA SUBMETIDA A PROCEDIMENTO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO – INFECÇÃO – TRATAMENTO COM CURATIVO POR PRESSÃO NEGATIVA – PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – NEGATIVA DA COBERTURA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos, máxime se há indicação médica.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

A negativa indevida de fornecimento de tratamento pelo plano de saúde, em casos em que há gravidade no diagnostico, ofende o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, o que caracteriza o dano moral e impõe o dever de indenizar.

Embargos declaração
(Id. 235182650): alega que o acórdão foi omisso com relação às alegações apresentadas pela embargante no recurso de apelação, no que se refere ao Rol ANS, pois a Lei nº 9.656/98, por meio do artigo 10, § 4º estabeleceu que a extensão das coberturas para procedimentos e eventos em saúde será regulada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Afirma que o acórdão não observou que a embargada não preencheu os critérios estabelecidos pela Diretriz de Utilização - DUT nº 148, transcrita no Anexo II, da Resolução Normativa RN nº 465/2021 ANS, de forma que não há que se falar em cobertura pelo plano de saúde, eis que referida DUT é clara ao estabelecer a cobertura obrigatória para pacientes diabéticos, portadores de úlcera de pé e não para tratamento de osteomielite de quadril, diagnostico da beneficiária.

Sustenta que ao manter a condenação em dano moral, o acórdão foi omisso quanto à ausência de ilicitude na conduta da embargante, eis que a operadora agiu amparada no instrumento contratual e na legislação vigente, agindo, portanto, no exercício regular do direito, conforme artigo 188, inciso I do CC.

Aduz que, por fim, há omissão quanto à liberdade contratual e intervenção mínima, prevista no art. 421 do Código Civil, considerando que quando da adesão ao plano de saúde, a embargada concordou com todos os termos contratados, estando ciente, inclusive, das Diretrizes de Utilização.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar as omissões apontadas para o fim de que o juízo considere que agiu em exercício regular do direito na negativa (art. 188, I do Código Civil), com o pronunciamento específico dos dispositivos mencionados, visto que são pontos fundamentais da defesa da embargante e que evidenciam a improcedência da demanda.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração
interpostos por
Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico
de acórdão que, a unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela requerida, ora embargante.

A embargante busca, em síntese, sejam sanadas as omissões apontadas, ao argumento de que o acórdão não observou que a embargada não preencheu os critérios estabelecidos pela Diretriz de Utilização - DUT nº 148, transcrita no Anexo II, da Resolução Normativa RN nº 465/2021 ANS, de forma que não há que se falar em cobertura pelo plano de saúde, eis que referida DUT é clara ao estabelecer a cobertura obrigatória para pacientes diabéticos, portadores de úlcera de pé e não para tratamento de osteomielite de quadril, diagnostico da beneficiária.

Ademais afirma que há omissão quanto à ausência de ilicitude na conduta da embargante, eis que a operadora agiu amparada no instrumento contratual e na legislação vigente, agindo, em exercício regular do direito, bem como quanto à liberdade contratual e intervenção mínima, considerando que quando da adesão ao plano de saúde, a embargada concordou com todos os termos contratados.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que não se pode aceitar como justificativa para a recusa do tratamento o fundamento de que há cláusula contratual expressa de exclusão ou que este não se encontra previsto no rol da ANS.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“ (...)Sabe-se que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos, máxime se há indicação médica.

No presente caso, restou demonstrada a necessidade do tratamento de curativo por pressão negativa, à vácuo, conforme a declaração médica de Id. 227468689.

Desse modo, a recusa do procedimento no presente caso, na forma prescrita pelo médico, há que ser considerada abusiva, porquanto não cabe à operadora de plano de saúde definir a qual tratamento o paciente deve, ou não, ser submetido.

(...)

Dessa forma, não se pode aceitar como justificativa para a recusa do tratamento o fundamento de que o diagnostico da autora, ora apelada, não preencheu os critérios estabelecidos pela Diretriz de Utilização da Resolução da ANS, e que o procedimento pretendido seria de cobertura obrigatória somente para pacientes diabéticos e portadores de úlcera de pé.

Não se pode alijar o consumidor das inovações da medicina em razão do desconhecimento ou da inoperância do órgão público responsável pela regulamentação da matéria.

Ademais, as cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

(...)

Assim, verificada a indicação médica para a realização do procedimento de curativo de pressão negativa em questão (Id. 227468689), não há se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do tratamento indicado à autora.”

Não se despreza a cláusula contratual e a disposição normativa prevista no
artigo 10, §4º da Lei nº 9.656/98,
que prevê que a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.

No entanto, em que pese a busca da embargante em questionar a menção expressa aos dispositivos elencados, do exame da decisão, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada, com expressa conclusão de que verificada a indicação médica para a realização do procedimento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento de terapia curativo de pressão negativa para auxiliar no controle da infecção.

Logo, não há que se falar em vícios a serem sanados.

Assim, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Percebe-se, portanto, que
não houve omissão, obscuridade ou mesmo contradição no acórdão embargado
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024